Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721733-40.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA HELENA FELIZARDO, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS RECORRIDAS: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INVIÁVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Os efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, não retroagem para suspender a exigibilidade da condenação ao ônus da sucumbência fixados na r. sentença. 2. É cabível a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando verificada a resistência oposta, tanto na via administrativa, como judicial (forma dissimulada), ao pedido de exibição de documentos postulado pela parte autora. 3. Inviável a fixação dos ônus sucumbenciais no caso dos autos, sob risco de configurar reformatio in pejus. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que a recorrida deu causa à propositura da ação de exibição de documentos, devendo, pois, responder pelas verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Pedem, ainda, que sejam arbitrados honorários recursais, majorando-se, pois, os honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida requer que as intimações relativas a esse feito sejam feitas, conjunta e exclusivamente, em nome dos advogados Pedro Madureira de Pinho, OAB/RJ 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, OAB/RJ 144.640 (ID 56702915). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, majorando-se, pois, os honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as intimações referentes à parte recorrida sejam feitas, conjunta e exclusivamente, em nome dos advogados Pedro Madureira de Pinho, OAB/RJ 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, OAB/RJ 144.640 (ID 56702915). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025